Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. SUPRESSÃO DE VAGA RESERVADA A HIPOSSUFICIENTES. ALTERAÇÃO DE EDITAL PARA ADEQUAÇÃO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão que teria indeferido o pedido de tutela provisória de urgência em mandado de segurança, no qual se pretende o restabelecimento de vaga reservada a candidatos hipossuficientes em programa de residência médica.
2. Fatos relevantes. (i) a parte impetrante teria participado de processo seletivo para residência médica com previsão de vaga reservada a hipossuficientes; (ii) após a realização da prova, sobreveio edital de retificação que suprimiu a vaga reservada; (iii) a parte autora impetrou mandado de segurança com pedido liminar para restabelecimento da vaga; e (iv) o pedido de tutela de urgência foi indeferido na origem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a supressão superveniente de vaga reservada em edital de processo seletivo para residência médica, sob fundamento de adequação à legislação distrital e a decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal, autoriza a concessão de tutela de urgência para imediato restabelecimento da vaga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O controle jurisdicional dos processos seletivos públicos limita-se à legalidade do ato administrativo, vedada a substituição da administração em critérios discricionários, ressalvada ilegalidade manifesta.
5. O edital vincula administração e os candidatos, admitindo alteração superveniente e excepcional para adequação à legalidade, inclusive para observância de normas legais e decisões de órgãos de controle (CF, art. 37, caput).
6. A retificação questionada faz referência expressa a decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e a controvérsia sobre o critério de incidência da reserva legal de vagas — por especialidade, por programa ou pelo total global do certame — ainda demanda esclarecimento pelas autoridades apontadas como coatoras, o que enfraquece, neste momento, a probabilidade qualificada do direito (Lei Distrital n.o 4.949/2012, art. 8o-L).
7. Não se constata, por ora, risco concreto de dano irreparável, pois o edital assegura ao candidato hipossuficiente disputa simultânea pelas vagas reservadas e pelas destinadas à ampla concorrência, de modo que eventual tutela jurisdicional posterior, se cabível, ainda poderá produzir efeitos úteis (CPC, art. 300).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o e 37, caput; CPC, arts. 300 e 373, I; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Lei Distrital no 4.949/2012, art. 8o-L.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 40.615/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.09.2013; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.251.123/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 07.03.2013; STJ, RMS 62.330/MS, Primeira Turma, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.5.2023; TJDFT, acórdão 1952216, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 26.12.2024; TJDFT, acórdão 1891408, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 26.9.2024.